Tribunal: TJDFT
Processo: 0740908-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LUCROS CESSANTES. DEVIDA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBEJTIVA. COMPROVAÇÃO DE LESÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, a recorrente alega que os danos materiais foram comprovados nos autos e que em se tratando de dano ocasionado pela interrupção ilegal de um serviço essencial, o dano moral deve sim ser considerado in re ipsa, mesmo se tratando de pessoa jurídica.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31515692). Contrarrazões ofertadas sob o ID 31515700.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Ao caso, aplica-se a Teoria Finalista, adotada pelo STJ, pois, a pessoa jurídica que atua no mercado é considerada consumidora quando estiver em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, sendo este o caso dos autos.
IV. Na origem, a parte autora relata que em virtude de legislação em vigor à época, suspendeu o pagamento de suas contas de energia elétrica e que, ao tentar regularizar, não obteve sucesso por falha no aplicativo da ré. Sustenta que em 29/04/2021 a ré interrompeu o fornecimento de energia elétrica em uma de suas filiais de forma indevida e sem qualquer notificação e que a interrupção da energia por quase dois dias causou danos materiais e danos morais. A ilegalidade do corte de energia elétrica restou reconhecida pela r. sentença que, contudo, julgou improcedentes os pedidos autorais.
V. Os danos materiais devem ser efetivamente comprovados nos autos. No caso, a parte autora apresentou telas de seu sistema interno com as alegadas vendas de dias da semana similares aos dias em que interrompido o serviço de energia elétrica. Ocorre que tais telas não são suficientes para comprovar os lucros cessantes, porquanto não foram instruídas com outros documentos que comprovem a veracidade das informações ali contidas, como notas fiscais, não se podendo presumir a veracidade de tais informações.
VI. Quanto ao dano extrapatrimonial, embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), esta é apenas titular de honra objetiva, sendo necessário a comprovação da efetiva lesão ao nome, à credibilidade, à reputação ou à imagem da pessoa jurídica perante terceiros. Na espécie, não se trata de dano in re ipsa, sendo dever da parte autora, a teor do art. 373, I, do CPC, comprovar que a interrupção da energia elétrica afetou a sua reputação perante terceiros, de tal modo que prejudicou a sua atividade comercial, o que não se verifica nos autos.
VII. Desse modo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.